Tribunal: STF
Processo: ARE 1544905
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. PREFEITO. RESPONSABILIDADE PESSOAL PELA MULTA COMINATÓRIA. PREVISÃO EXPRESSA NA CLÁUSULA 5ª DO TAC. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO DE APELAÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – PREFEITO – RESPONSABILIDADE PESSOAL PELA MULTA COMINATÓRIA – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIO ADVOCATÍCIO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE VEDA SUA FIXAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Sendo previsto no Termo de Ajustamento de Conduta a responsabilidade pessoal do prefeito pelo cumprimento do acordado, mostra-se imprópria a alegação de ilegitimidade de parte. 



    2. Constitui ônus do Embargante, no Embargo à Execução, comprovar o cumprimento da obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta. 



    3. A multa fixada visa fazer com que as obrigações pactuadas sejam cumpridas. Assim, o valor arbitrado deverá ser eficaz, sob pena de perder seu objetivo e que a prática da inobservância ao que é firmado em títulos executivos extrajudiciais tornem-se corriqueiras, gerando insegurança jurídica.



      4. Em relação ao Ministério Público se aplica o art. 128, § 5º, inc. II, alínea ‘a’, da Constituição Federal, que estatui como vedação o recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais. 



    5. Recurso parcialmente provido.” (Doc. 60, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 68) foram desprovidos (Doc. 85).



    Nas razões de seu apelo extremo, Roberto Ângelo de Farias apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, afirma que o acórdão recorrido violou o artigo 37, § 6º, da Constituição da República e o que decidido no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral, em decorrência da responsabilização de ex-Prefeito, “de forma direta e pessoal, ainda que sem prova de dolo ou culpa, pelo ônus derivado do descumprimento das obrigações pactuadas em termo de ajustamento de conduta celebrado pelo MPE com o Município de Barra do Garças/MT, a época representada pelo ora recorrente” (Doc. 94, p. 12). 



    O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 113).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso inadmitiu o recurso extraordinário (Doc. 115,p. 8-10). Irresignado, Roberto Ângelo de Farias interpôs o presente agravo (Doc. 123).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, trata-se de embargos à execução de título extrajudicial objetivando a cobrança da multa cominatória pelo descumprimento das obrigações pactuadas no Termo de Ajustamento de Conduta 30/2017, celebrado pelo Parquet Estadual com o Município de Barra do Garças, por intermédio do então Prefeito Municipal, ora recorrente. 



    O voto condutor do acórdão ora recorrido concluiu que a responsabilização do ex-Prefeito do Município de Barra do Garças decorreria de previsão expressa na Cláusula 5ª do TAC e, sob esse aspecto, esclareceu que:



    “Conforme relatado, sustenta o Apelante, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar como executado. Aduz que o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado entre o Apelado e o município de Barra do Garças/MT, tendo atuado como representante em decorrência do exercício do cargo de prefeito. Afirma que a execução deve ser movida contra o município, parte legítima para figurar no polo passivo. 



    Consta da cláusula 5ª do Termo de Ajustamento de Conduta nº 30/2017 – 1ª PJUSCÍVEL/BG/MT: 



    CLÁUSULA QUINTA – DA MULTA COMINATÓRIA: 5.1 – Em caso de descumprimento, pelo COMPROMITENTE, de quaisquer das obrigações assumidas neste COMPROMISSO, incidirá multa cominatória, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Lei nº 7.347/1985, art. 5º, § 6º) por cada cláusula, a ser ressarcida ao Fundo Municipal de Saúde, admitida a responsabilização pessoal dos subscritores, a ser paga independentemente da ação executiva da obrigação de fazer, sem prejuízo de outras medidas legais. (Destaquei)



    Deve ser observado, por relevante, que o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado entre o Ministério Público e o município de Barra do Garças/MT, porém constou cláusula expressa admitindo a responsabilidade pessoal dos subscritores pela multa cominatória.



    (...)



    É possível afirmar, frente a isso, que o Apelante aderiu ao Termo de Ajustamento de Conduta, assumindo responsabilidade pessoal pela multa cominatória.” (Doc. 37, p. 5-7, destaquei)



    Nesse contexto, divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à possibilidade de responsabilização pessoal dos subscritores do Termo de Ajustamento de Conduta 30/2017 pela multa cominatória demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mormente as cláusulas encartadas no mencionado TAC firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Garças, representado pelo recorrente, em virtude do exercício do cargo de prefeito.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente